Tribunal: TJSP
Processo: 2033421-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA A TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto por Sandra Morote, Roseli Morote, A Colossal Calçados Ltda e Denise Morote Galves contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA A TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. NULIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto por Sandra Morote, Roseli Morote, A Colossal Calçados Ltda e Denise Morote Galves contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade de citação de Luca Cotrim Morote e Julia Cotrim Morote, citados em endereços incorretos.
II. A questão em discussão consiste em determinar se válidas as citações realizadas em endereços de condomínios edilícios, em que se baseou a interlocutória agravada, quando os citados sustentam que residiam em locais diferentes de onde se operara o ato citatório.
III. Razões de Decidir: A prova documental demonstra que Luca Cotrim Morote e Julia Cotrim Morote não residiam nos endereços onde foram entregues as cartas de citação, o que invalida os atos. A nulidade das citações impede a fluência do prazo para defesa, justificando a extinção do cumprimento de sentença e a reversão da revelia de todos os corréus.
IV. Nulidade de citação decretada e extinção do cumprimento de sentença determinada, com levantamento de eventuais recursos constritos.
Tese de julgamento: 1. A citação em endereço incorreto acarreta nulidade. 2. A ausência de citação válida impede a fluência do prazo para defesa. RECURSO PROVIDO.